Tribunal: STF
Processo: RE 347205
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA AFETA
 À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO E
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO.
        Para que o recurso extraordinário possa ser conhecido a
vulneração à norma constitucional há de ser direta e frontal e não a
que exige o prévio exame da legislação ordinária e reexame de provas.
        Agravo regimental não provido.